Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-66.2018.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-66.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA - CPF: 046.933.811-36 (APELADO), JAIRA APARECIDA BORGES BARBOSA - CPF: 938.025.521-72 (APELADO), APARECIDO NATAL BARBOSA - CPF: 004.976.798-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 290 do CPC, não atendida a determinação para o recolhimento das custas, a distribuição do feito deverá ser cancelada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000571-66.2018.8.11.0025

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES

APELADOS:

ANA PAULA BARBOSA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína-MT,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ANA PAULA BARBOSA E OUTROS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos dos artigos 290 e 485, III e IV do CPC.

Inconformada a apelante aponta
que o Juízo singular não observou o disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil, pois não usou do princípio da razoabilidade, para deferir o parcelamento de custas manejado na peça inicial, como outrora fez nos processos já relacionados nos autos objeto do presente recurso.

Aduz que vem passando por dificuldades financeiras, em especial com a drástica redução dos programas sociais, em especifico do FIES, bem como o atraso no repasse é outro fator que trouxe vulnerabilidade nas finanças da recorrente, vez tratar-se de Instituição de Ensino de pequeno porte, e a maioria dos seus recursos provêm do FIES. Não bastasse corroborando com isso, tem-se a inadimplência alta dos acadêmicos que não são beneficiários de bolsas, em relação à Instituição.

Assevera que a legislação processual recém-vigorada permite o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstre dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido.

Com essas considerações, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja deferido o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas, na forma do § 6º do artigo 98 do CPC em nos termos do § 7º do art. 468 da CNGC/TJMT (Id. 14904512).

Sem contrarrazões. (Id. 14904514)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal cinge-se em analisar o acerto do juízo
a quo
ao proferir sentença terminativa, na qual cancelou a distribuição, em face da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Para tanto,
a apelante aponta
que o Juízo singular não observou o disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil, pois não usou do princípio da razoabilidade, para deferir o parcelamento de custas manejado na peça inicial, como outrora fez nos processos já relacionados nos autos objeto do presente recurso.

Aduz que vem passando por dificuldades financeiras, em especial com a drástica redução dos programas sociais, em especifico do FIES, bem como o atraso no repasse é outro fator que trouxe vulnerabilidade nas finanças da recorrente, vez tratar-se de Instituição de Ensino de pequeno porte, e a maioria dos seus recursos provêm do FIES. Não bastasse corroborando com isso, tem-se a inadimplência alta dos acadêmicos que não são beneficiários de bolsas, em relação à Instituição.

Assevera que a legislação processual recém-vigorada permite o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstre dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido.

Com essas considerações, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja deferido o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas, na forma do § 6º do artigo 98 do CPC em nos termos do § 7º do art. 468 da CNGC/TJMT.

Pois bem. Sobre a matéria o artigo 290 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. ”

Por sua vez, a extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do artigo 485 do CPC, que estabelece que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”

Na hipótese, verifica-se que a apelante teve seu pedido de parcelamento de custas indeferido (Id. 149044993), sendo determinado que no prazo de 15 (quinze) dias recolhesse as despesas devidas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

Todavia, a parte autora não promoveu o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas e despesas processuais.

Logo, a r. sentença deve ser mantida, diante da inércia da instituição de ensino em dar prosseguimento ao feito com o consequente recolhimento de custas ou interposição de recurso próprio.

A propósito, em caso análogo, a Quarta Câmara de Direito Privado, assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ARTIGOS 290 E 485, III E IV CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a sua extinção, com cancelamento da distribuição (artigos 290 e 485 III e IV do CPC).
Verifica-se precluso o pedido de parcelamento de custas judiciais, após a prolação da sentença, cujo indeferimento não foi objeto de recurso próprio, no tempo oportuno”
(TJMT Apelação Cível 1000595-94.2018.8.11.0025, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/02/2020, Data da Publicação 07/02/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO – PRECLUSÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que indeferiu o pedido para parcelamento das custas e despesas processuais tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, de modo que se operou a preclusão, ante a inércia da parte”
(TJMT Apelação Cível 1000858-29.2018.8.11.0025, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 06/11/2019, Data da Publicação 12/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020